Tribunal: TJPA
Processo: 0800925-97.2022.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800925-97.2022.8.14.0107

APELANTE: EUNICE PEREIRA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXOU DE EMITIR PARECER. AFASTADA CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura do autor e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo. Contrato de refinanciamento. Utilização do valor para quitação do pacto inicial que a devedora deseja refinanciar.

2.

Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade para apenas e tão somente

excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra o apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0800925-97.2022.8.14.0107

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: EUNICE PEREIRA SILVA

APELADO(A): BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Considerando que a identidade de partes, e discuss
õ
es oriundas do mesmo contrato original de empr
é
stimo, ressalto a necessidade de julgamento em conjunto dos processos:

- 0800859-20.2022.814.0107,

- 0800927-95.2022.814.0107; e

- 0800872-19.2022.814.0107.

Trata-se de recurso de apelação interposto por EUNICE PEREIRA SILVA em face de sentença proferida pelo juízo da Comarca de Dom Eliseu, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0800925-97.2022.8.14.0107), ajuizada contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa atualizado pelo IPCA, nos termos do art. 81, caput, do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

P.R.I

Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos.”

Inconformada, o autor interpôs o presente recurso de apelação aduzindo inexistir provas que legitimem o empréstimo impugnado na inicial, rogando pela aplicação da tese fixada no Tema 1061. Além disso, defende não ter sido demonstrado que a recorrente recebeu o valor do empréstimo, sendo-lhe devido o direito à repetição e aos danos morais decorrentes dessa situação.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial. Alternativamente, requereu o afastamento da condenação em litigância de má-fé.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer por não estarem envolvidos interesses que justifiquem sua atuação.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 28 de novembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário do autor, referente ao contrato de empréstimo consignado nº 807123150, no valor de R$789,71, divido em 72 parcelas de R$23,71, iniciadas em AGOSTO/2016.

A tese defendida no recurso consiste na cobrança indevida ante a não contratação do referido negócio jurídico, já que a instituição financeira não acostou contrato apto a demonstrar a licitude da tomada do empréstimo e deixou de trazer prova da transferência bancária do valor supostamente pactuado.

Não obstante as razões recursais, mas a prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da autora. Isto porque, com a contestação foi apresentada a cédula de crédito bancário questionada (ID 14482834) com assinatura da autora, bem como documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico
.

Ademais, importa ressaltar que a dita relação se trata de um refinanciamento do empréstimo contraído pela devedora com a instituição financeira, objeto de debate no apelo nº 0800859-20.2022.814.0107, também sob a relatoria deste desembargador, razão pela qual necessário o julgamento em conjunto das demandas. No referido processo, verifica-se que a Demandante, no pacto nº 802577053, firmado em 27/12/2014 (ID nº 14470912 daqueles autos), contratou o montante de R$2.037,01, a ser pago em 72 parcelas no montante de R$56,48, sendo comprovada a disponibilização do valor financiado através da ordem de pagamento contida no ID nº 14470911.

Esclareço que o presente feito discute o REFINANCIAMENTO do pacto inicial, contrato de nº 807123150, no valor de e R$ 789,71 (setecentos e oitenta e nove reais e setenta e um centavos), com 72 parcelas de R$ 23,71 (vinte e três reais e setenta e um centavos), a ser descontado de seu benefício previdenciário. Consequentemente, o valor contratado foi utilizado para liquidação do contrato que se deseja refinanciar, estando devidamente demonstrado o crédito através de ordem de pagamento nos autos que discutem o primeiro acordo.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

Por outro lado, com relação à condenação do apelante em litigância de má-fé, estou convencido de que deve ser alterado, na medida em que a mera comprovação da regularidade da contratação não necessariamente leva a crer que a recorrente dolosamente pretendeu alterar a verdade dos fatos.

Creio que a má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a autora, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC.

Desse modo, decido alterar a sentença para afastar a multa imposta pelo juízo de origem, pois a litigância de má-fé não foi indubitavelmente caracterizada até o presente momento processual.

2.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

tão somente para excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra a Apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/12/2023